Tribunal: TJMT
Processo: 1022460-52.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022460-52.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), ELISANGELA SANTOS SATORRES - CPF: 021.512.591-61 (EMBARGANTE), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0022-80 (EMBARGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0002-36 (EMBARGADO), LUCAS EDUARDO SMANIOTTO - CPF: 082.124.039-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

DUPLICATAS MERCANTIS. COAÇÃO ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos a acórdão que rejeitou preliminares e negou provimento à Apelação, mantendo a sentença de improcedência dos Embargos à Execução, em
ação
fundada em Termo de Acordo firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

V
erificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da finalidade das provas requeridas para comprovação de coação econômica e alegado saldo credor
,
a competência do juízo e da conexão entre ações ajuizadas;

a
validade da cláusula de eleição de foro;

e a
inexistência de coação econômica e débito contratual.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado foi claro ao registrar que a parte não apresentou demonstrativo de cálculo exigido pelo art. 917, §3º, do CPC, sendo insuficiente a juntada genérica de notas fiscais e planilhas para justificar perícia ou deferimento de prova oral.

Os embargos demonstram inconformismo com o desfecho do julgamento e visam ao reexame da matéria, sem evidenciar qualquer vício que justifique sua oposição, inviabilizando inclusive o prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
, por unanimidade,
rejeitou as preliminares e negou provimento
à
Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução.

A embargante
s
ustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente a finalidade específica das provas requeridas, especialmente para comprovar a coação econômica e o complexo saldo credor alegado.

Argumenta que há contradição ao se exigir comprovação após negar os meios de prova adequados.

Aduz a existência de
incompetência do juízo e conexão de processos
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
embargante alega omissão da Câmara julgadora
ao não analisar adequadamente a finalidade específica das provas requeridas, especialmente para comprovar a coação econômica e o saldo credor alegado.

Contudo, o acórdão embargado
foi claro ao afirmar que a executada não apresentou demonstrativo discriminado do cálculo que entende correto, conforme determina o art. 917, § 3º, do CPC, e que a simples juntada de notas fiscais e planilhas, desacompanhadas de vinculação aos títulos executados, não justifica a realização de perícia.

Ademais, ficou demonstrado que
a controvérsia envolve apenas a apuração de valores, bastando a análise do contrato e a realização de cálculos aritméticos.

Assim, n
ão há contradição em afirmar que os documentos apresentados são insuficientes para comprovar o alegado saldo credor
.

Quanto às provas testemunhal e depoimento pessoal, o
julgado
expressamente consignou que a ré não demonstrou sua imprescindibilidade nem indicou, de forma clara, os fatos que pretendia esclarecer. A mera alegação genérica de que a prova oral seria necessária para comprovar coação econômica não é suficiente para justificar sua produção, especialmente quando os elementos dos autos já permitem a formação do convencimento.

No que tange à incompetência do juízo, o aresto
analisou adequadamente a questão, reconhecendo a validade da cláusula de eleição de foro constante do Termo de Acordo, que fixou a Comarca de Cuiabá/MT como competente. A alegação de que a validade dessa cláusula estaria condicionada à comprovação da coação econômica foi implicitamente rejeitada quando o acórdão afirmou a autonomia jurídica do Termo de Acordo e a inexistência de coação.

Com relação
à conexão, o acórdão foi expresso ao afirmar que os feitos versam sobre obrigações distintas. A execução em curso na Comarca de Cuiabá refere-se ao inadimplemento de contratos da safra 2021/2022, enquanto a ação indenizatória ajuizada em Lucas do Rio Verde trata de supostos prejuízos ligados à safra 2022/2023. Não há omissão quanto à aplicação do art. 55, §3º do CPC, pois a própria distinção entre as obrigações afasta o risco de decisões conflitantes.

Referente
à coação econômica

o julgado
concluiu
pela sua não configuração
, tendo em vista que
o Termo de Acordo foi celebrado em
4-4-2022
, com reconhecimento de firma no cartório do 2º Ofício de Tapurah/MT, não havendo registro contemporâneo de qualquer manifestação de oposição ou protesto quanto à sua celebração
.

Além disso,
a necessidade de financiamento para continuidade da atividade agrícola, por si só, não configura coação. Trata-se de risco inerente à atividade empresarial, especialmente em relações contratuais habituais no setor do agronegócio.

Por fim,
quanto à
inexistência do débito e saldo credor

o
acórdão foi claro ao afirmar que as notas fiscais e planilhas juntadas não comprovam o pagamento integral das obrigações e não guardam correspondência com os títulos executados, sendo documentos desvinculados do Termo de Acordo e das duplicatas que lastreiam a execução.

Logo, é evidente o mero inconformismo
da
embargante com o resultado obtido, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifos nossos).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento,
os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025